Tribunal: TJDFT
Processo: 0734623-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da comprovação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício.
4. Agravo de instrumento desprovido.